Tribunal: STF
Processo: Rcl 64724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, proposta por Sandra Cristina da Silva, contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Processo 0002033-72.2022.8.16.0162 , que teria violado a Súmula Vinculante 4. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente ação tem por objetivo o recebimento do adicional de insalubridade incidente sobre o VENCIMENTO BASICO DO SERVIDOR, bem como o recebimento das diferenças apuradas no período dos últimos 5 (cinco) anos. 



    [...]



    Merecendo reforma a decisão proferida pelo Magistrado ‘a quo’, a ora reclamante intentou Recurso Inominado a Colenda Turma Recursal do Paraná. Sendo desprovido seu recurso nos seguintes termos: 



    [...]



    Contudo, conforme análise do mérito resta cristalino o direito da SERVIDORA, ora beneficiária, a revisão do seu Adicional de Insalubridade, conforme se demonstrará na sequência. 



    [...]



    A Servidora trabalha ativamente na Prefeitura do Município de Sertanópolis//PR, através de concurso público. 



    Atualmente por exercer condições especiais recebe ainda o adicional de insalubridade/penosidade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo nacional. 



    Para efeitos de se aferir a base de cálculo do adicional, a Requerida se utiliza do salário mínimo nacional, ato reconhecido como inconstitucional! 



    A utilização do salário mínimo para fins de base de cálculo do adicional de insalubridade decorre da Lei Municipal nº.2029/2012 - Estatuto do Servidor de Sertanópolis/PR) institui que tal adicional deve ser calculado sobre salário mínimo. 



    [...]



    Ocorre que, de acordo com a Súmula Vinculante nº 4 do STF o salário mínimo não poderia ser utilizado como o indicador de base cálculo de vantagem do servidor público ou empregado. 



    Nessa toada, mostra-se inconstitucional o dispositivo constante de Lei Municipal ora questionada, qual fixa o salário-mínimo nacional como base de cálculo do Adicional de Insalubridade, merecendo assim ser declarado através do Controle Concentrado de Constitucionalidade, como ao final se requer.



    Diante de tal situação, a parte Reclamante veio a juízo pleitear a cobrança das diferenças dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade calculados com a utilização da base de cálculo incorreta e seus devidos reflexos, no período dos últimos 5 anos. Bem como a determinação da utilização, pelo réu, a partir do ajuizamento da ação, da devida base de cálculo do adicional em comento.



    [...]



    Segundo exposto acima, entende que a parte Reclamante deveria receber o adicional de insalubridade com base no salário básico da categoria, desde sua admissão, sendo deste direito de receber as diferenças que não foram corretamente pagas. 



    Para fins de fixação de indexador de base de cálculo pelo vencimento básico do Reclamante, requer a aplicação por analogia de determinação da Lei nº 8.112/90. Não sendo admitida a analogia, requer a determinação por consequência da omissão legislativa, segundo entendimento do STF.”



    Ao final, “requer seja julgada procedente a presente Reclamação a fim de reformar as decisões proferidas pela Colenda Turma Recursal do Estado do Paraná, para declarar o direito do Reclamante como sendo que o adicional de insalubridade há de ser calculado sobre o vencimento do cargo e não sobre o salário mínimo nacional, declarando de forma incidental a inconstitucionalidade do art. 123 da lei 2029/2012, e, por consequência, condenar o Reclamado a pagar a Reclamante, diferença de adicional de insalubridade calculado sobre seu vencimento base, com base na vigência da Lei Federal 8.112/90, inclusive sobre 13ºs salários e férias acrescidas do terço constitucional, acrescidos de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, pois é de total consonância com o entendimento desta Suprema Corte.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A reclamação é manifestamente improcedente.



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



     



    A fixação dos exatos limites da tese vinculante exige a verificação da matéria julgada no Recurso Extraordinário paradigma. Ali decidiu-se a não recepção, pela Constituição Federal, de norma local que indexa ao salário mínimo vantagem de servidor público do Estado de São Paulo, no caso, policiais militares; ainda, não se autorizou sua substituição por decisão judicial que estabeleça outra base de cálculo, pena de ofensa à separação dos poderes em relação ao Poder Legislativo, mas apenas se ponderou, ante a previsão constitucional da remuneração diferenciada de trabalho insalubre, a necessidade de manutenção do salário mínimo como base de cálculo do adicional, até atuação do legislador local a criar nova norma que substitua aquela declarada não recepcionada. Nesse julgado, RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, o Plenário da CORTE assentou: “O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, negou provimento ao recurso extraordinário, declarando a não-recepção, pela Constituição Federal, do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’, contida no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/1985, do Estado de São Paulo, fixando a impossibilidade de que haja alteração da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade”.



    Colhe-se do voto da E. Relatora:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação da nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob penas de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo.



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes não têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride a Constituição. Ao contrário, atende-a. a desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário-mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.”



    Decidiu-se, assim, pela impossibilidade de substituição por decisão judicial da base de cálculo declarada inconstitucional, como forma de integração de lacuna legislativa. Manteve-se a base de cálculo declarada inconstitucional sem efeitos indexadores, eis que determinada a correção por critérios gerais para a categoria de servidores, até que seja substituída por ato do legislador ordinário, isto em respeito à separação de poderes, o que ensejou a edição da SV 4, impedindo o Poder Judiciário de atuar em substituição ao Poder Legislativo.



    No caso em análise na presente Reclamação, a servidora pública municipal, ora reclamante, ajuizou ação declaratória c/c condenatória c/c obrigação de fazer em face do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, do Município de Sertanópolis/PR, pleiteando a revisão da base de cálculo de seu adicional de insalubridade.



    Em sede recursal, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR manteve a sentença, negando provimento ao recurso inominado interposto, sob o fundamento de que, embora inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, é vedado ao Judiciário definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação para que se estabeleça nova base de cálculo, desde que não vinculada ao salário mínimo, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 8): 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO PREVISTO EM LEI INCONSTITUCIONAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 4 STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Esse é o ato impugnado.



    Bem observadas as bases do julgamento de formação do paradigma, verifica-se que o caso em questão está em conformidade com o precedente vinculante, o que impede o acolhimento da reclamação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta CORTE:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 51.058-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03/03/2022)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 41.284, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/10/2020) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.512-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09/03/2020) 



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente